Tribunal: TJES
Processo: 0028795-24.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028795-24.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEAN CALIXTO DIAS ROQUE

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR COMISSIONADO. COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor comissionado exonerado do cargo de Assessor Técnico II no Pronto Atendimento da Glória, no Município de Vila Velha, em face de sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de verbas rescisórias, adicional de insalubridade e indenização por danos morais. O autor alegou ter laborado exposto a agentes insalubres, não ter recebido integralmente seus direitos trabalhistas ao final do vínculo e ter sofrido abalo à honra por declarações públicas do então Prefeito. O Município contestou afirmando a inexistência de contato permanente com agentes insalubres, a quitação das verbas mediante fichas financeiras e a ausência de menção nominal nas declarações imputadas como ofensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o apelante faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se há comprovação de ausência de pagamento das verbas rescisórias; (iii) determinar se restou configurado o dano moral indenizável por declarações públicas do Prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade não é devido quando o servidor exerce funções administrativas e não mantém contato permanente com pacientes ou agentes biológicos, conforme conclusão de perícia judicial idônea e não infirmada por outros elementos técnicos.

As fichas financeiras emitidas pela Administração Pública gozam de presunção de veracidade e legalidade, sendo válidas para comprovação da quitação das verbas rescisórias, na ausência de prova robusta em sentido contrário produzida pelo recorrente.

A configuração de dano moral exige demonstração de ofensa direta à honra subjetiva do indivíduo; a ausência de menção nominal e a natureza genérica das declarações do Prefeito, bem como a inexistência de prova de abalo concreto à imagem ou à dignidade do autor, afastam a caracterização de dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O servidor comissionado que exerce função administrativa em unidade hospitalar não tem direito a adicional de insalubridade quando não demonstrado contato permanente com agentes nocivos à saúde.

Fichas financeiras emitidas pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e são aptas a comprovar a quitação de verbas rescisórias, salvo prova em contrário.

Declarações públicas genéricas que não identificam nominalmente o servidor não configuram dano moral, ausente demonstração de abalo à honra ou imagem pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 374, IV; NR 15, Anexo XIV; Portaria 043-R/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 248879/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 07.02.2013, DJe 15.02.2013; STJ, REsp 1408120/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.08.2017, DJe 03.10.2017; TJES, Apelação Cível nº 0010204-86.2014.8.08.0011, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 16.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Co
nforme
relatado,
t
rata-se de recurso de apelação
cível
interposto por
JEAN CALIXTO DIAS ROQUE
contra a r. sentença de
fls. 318/319-v.
, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha,
Comarca da Capital
, que, em sede de ação de cobrança ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, julgou improcedentes os pedidos do autor,
o qual pleiteava
o pagamento de verbas rescisórias, adicional de insalubridade e indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (fls. 322/325-v.), o recorrente alega, em síntese, que:
(I) o adicional de insalubridade lhe é devido, pois trabalhava exposto a agentes insalubres dentro do Pronto Atendimento da Glória, conforme documentos anexados aos autos;(II) a perícia judicial realizada não retratou corretamente a realidade de seu ambiente de trabalho, pois foi feita anos após o encerramento do vínculo empregatício e em período de pandemia, quando houve mudanças na estrutura do local; (III) o pagamento das verbas rescisórias não restou devidamente comprovado pelo apelado, pois as fichas financeiras juntadas aos autos não podem ser consideradas prova hábil de quitação dos valores devidos; (IV) a decisão do magistrado de 1º grau ignorou o fato de que sua exoneração ocorreu em razão de declarações públicas do então Prefeito, as quais macularam sua honra e reputação, ensejando o direito à indenização por danos morais.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença e condenar o Município de Vila Velha ao pagamento das verbas rescisórias, do adicional de insalubridade e da indenização por danos morais.

O Município de Vila Velha apresentou contrarrazões
às fls. 327/329-v.
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que:
(I) o laudo pericial demonstrou que as funções desempenhadas pelo apelante não ensejam o pagamento de adicional de insalubridade, pois seu contato com pacientes e agentes biológicos era apenas eventual; (II) as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram a quitação das verbas rescisórias devidas; (III) inexiste comprovação de dano moral, pois as declarações do Prefeito não mencionaram nominalmente o recorrente.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que Jean Calixto Dias Roque ajuizou a presente ação sob o argumento de que ocupou o cargo comissionado de Assessor Técnico II no Pronto Atendimento da Glória, exercendo a função de chefe de segurança, de 02/01/2013 a 30/01/2014.

Alega que, após sua exoneração, não recebeu todas as verbas rescisórias devidas, incluindo o salário de janeiro de 2014, o terço de férias e o 13º proporcional, totalizando R$ 1.374,81.

Sustenta, ainda, que deveria receber adicional de insalubridade em grau máximo (40%), conforme previsto na legislação municipal, pois trabalhava em ambiente hospitalar exposto a agentes insalubres.

Por fim, afirma que sua exoneração decorreu de uma briga entre seguranças do PA da Glória e um paciente, na qual o então Prefeito declarou à imprensa que o chefe da segurança do local permaneceu inerte diante das agressões. Tais declarações, segundo o autor, macularam sua reputação e prejudicaram sua recolocação no mercado de trabalho, ensejando direito à indenização por danos morais.

O Município de Vila Velha contestou, alegando que o apelante não desempenhava funções de natureza insalubre, pois trabalhava na segurança do PA e não na área de saúde; que todas as verbas rescisórias foram devidamente quitadas; e que não houve dano moral, pois o Prefeito não citou nominalmente o recorrente.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que o laudo pericial concluiu que as atividades desempenhadas pelo autor não o expunham, de forma permanente, a agentes insalubres, que as fichas financeiras demonstram a quitação das verbas rescisórias e que não houve prova de dano moral.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

1.

Da alegação ao direito de percepção do a
dicional de insalubridade

Sustenta o apelante fazer jus ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) no período em que trabalhou no Pronto Atendimento da Glória, de 02/01/2013 a 30/01/2014, por ter exercido suas funções
“exposto a agentes biológicos (sangue, cartilagem, ossos, entre outros) e em contato permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas”
(fl. 09).

Foi determinada a realização de prova pericial médica, com a finalidade de esclarecer a controvérsia acerca das condições de trabalho às quais o ora recorrente estava submetido.

À fl. 306 o i. Perito nomeado apresentou suas conclusões, sendo elas:

[...] 11. CONCLUSÃO

[...] O Reclamante exercia a função de Coordenador de Segurança e trabalhava junto com o Diretor do Pronto Atendimento
tinha como função principal verificar o trabalho da empresa de vigilância terceirizada e emitir relatórios para a Direção.

Seu horário de trabalho era administrativo e
tinha uma sala de trabalho no andar térreo de onde quando necessário se comunicava com o Diretor.

A legislação federal NR 15 - ATIVIDADES E OPERAÇÕES INSALUBRES - ANEXO XIV AGENTES BIOLÓGICOS, determina que o trabalho ou operações, se façam com contato permanente com os agentes biológicos.

Com relação ao Requerente não ficou demonstrado nas suas atividades contato permanente com pacientes ou agentes biológicos.

Com relação a PORTARIA 043-R DE 21/07/2015 que: Estabelece orientação sobre a concessão do adicional de insalubridade, e dá outras providências.
Não ficou demonstrado que submeter-se a circunstâncias ou condições insalubres seria atribuição legal do seu cargo ou como principal atividade do Requerente.

Pelo exposto acima
não ficou caracterizado o enquadramento legal do Requerente na legislação de forma que as atividades exercidas pelo Reclamante NÃO SÃO ENSEJADORAS DE INSALUBRIDADE
[...].

Ressalte-se que a conclusão pericial restou devidamente fundamentada e não foi infirmada por qualquer outra prova técnica constante dos autos, configurando-se como meio idôneo para a apuração da eventual incapacidade laborativa, especialmente em demandas que envolvem alegações de doença ocupacional.

Embora o recorrente exercesse suas atividades em ambiente hospitalar, desempenhava a função de coordenador de segurança, sem realizar atendimentos ou procedimentos médicos.

Dessa forma, a perícia concluiu que as atividades exercidas pelo apelante não se enquadram como insalubres, uma vez que ele não mantinha contato permanente com pacientes nem com agentes biológicos. Por conseguinte, não há direito ao recebimento de adicional de insalubridade, mantendo-se a sentença quanto a este ponto.

2
.

Da alegação de não quitação das v
erbas rescisórias

Sustenta o apelante, em suas razões recursais, não ter recebido integralmente as verbas rescisórias a que faria jus, referentes ao salário do mês de janeiro de 2014, ao terço constitucional de férias e ao décimo terceiro salário proporcional, valores que totalizariam, à época, a quantia de R$ 1.374,81.

Nesse ponto, cumpre destacar que, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. O ora recorrente demonstrou o vínculo jurídico mantido com a Administração Pública, conforme documentação juntada à exordial.

Todavia, em atendimento à determinação do juízo de origem, o ente municipal apresentou, às fls. 194/196, as fichas financeiras do apelante, nas quais constam lançadas as verbas rescisórias supostamente inadimplidas.

Tais documentos, por se tratarem de registros oficiais produzidos pela Administração Pública no exercício regular de suas atribuições, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 374, IV, do Código de Processo Civil. Essa presunção somente pode ser afastada mediante comprovação da falsidade das informações neles contidas, pois conforme já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça
“as fichas financeiras colacionadas pela administração constituem provas legítimas para a comprovação do pagamento das parcelas devidas”
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp 248879/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/02/2013, DJe 15/02/2013).

A presunção de veracidade que recai sobre os documentos públicos somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente.

Nesse sentido é o entendimento desse egrégio Tribunal de Justiça e demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA EMITIDA COM BASE EM NOTA FISCAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. ENTE PÚBLICO REQUERIDO QUE LOGROU ÊXITO EM DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE DÍVIDA. MERCADORIA ENTREGUE INDEVIDAMENTE PELO CONTRATADO QUE FOI DEVOLVIDA PELO ENTE MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E INFORMAÇÃO CONSTANTE NA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA ELABORADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. PARTICULAR CONTRATADO QUE NÃO INSTRUIU O FEITO COM PROVAS QUE TIVESSEM CAPACIDADE DE AFASTAR ESTA PRESUNÇÃO. EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3) Os documentos acostados aos autos pelo município apelado demonstrando que 02 (dois) servidores públicos confirmaram que houve a devolução/não recebimento de parte da mercadoria entregue pela empresa apelante
possuem fé pública e gozam do atributo da presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, não tendo a pessoa jurídica recorrente instruído o processo com nenhum documento que pudesse desconstituir a referida presunção. 4) Por se tratar de declaração exteriorizada por servidor público durante a execução de contrato administrativo, não se aplica a norma disposta no art. 408 do Código de Processo Civil, de forma que competia à empresa apelante o ônus probatório de demonstrar, por meio de prova robusta e cabal, que o conteúdo da informação contida naqueles 02 (dois) documentos – verso da nota fiscal e liquidação de despesa – não refletiria a realidade fática, o que, como dito, todavia, não foi efetuado.
5) Recurso desprovido. (TJES - 4ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0010204-86.2014.8.08.0011 - Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira - Julgado em: 16/02/2024)

[...]
Ato administrativo que goza de presunção relativa (juris tantum) de legitimidade, veracidade e legalidade, podendo ser ilidida por prova em sentido contrário produzida pelo administrado, acerca da irregularidade do ato.
O que, contudo, não ocorreu nos autos. [...] (TJRJ; APL 0845974-53.2022.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Público; Relª Desª Lidia Maria Sodre de Moraes; DORJ 21/06/2024; Pág. 631)

[...]
O ato administrativo, detém presunção de legalidade/legitimidade, que somente pode ser desfeita e/ou desconstituída por prova robusta em sentido contrário.
[...] (TJMG; APCV 5000976-61.2022.8.13.0470; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 12/06/2024; DJEMG 17/06/2024)

Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar a autenticidade ou a fidedignidade das fichas financeiras apresentadas, impõe-se o reconhecimento de sua eficácia probatória para demonstrar a regular quitação das verbas rescisórias ora discutidas.

3- Da alegação de danos morais

O apelante alega que sofreu dano moral em razão de declarações públicas do Prefeito que o teriam exposto ao ridículo.

Contudo, verifica-se que as declarações não mencionaram seu nome diretamente, referindo-se genericamente ao chefe de segurança do PA.

Além disso, o ato de exoneração não foi ilegal, pois cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração.

Assim, não há elementos suficientes para configurar o dano moral indenizável.

3. Da inexistência de danos morais indenizáveis

Sustenta o apelante que teria sofrido danos morais em virtude de declarações públicas proferidas pelo Prefeito Municipal, as quais, segundo alega, teriam atingido sua honra e o exposto ao ridículo.

Das provas carreadas aos autos pelo próprio recorrente, observa-se que os jornais locais, em posse das imagens das câmeras de segurança do hospital anunciaram que um paciente teria sido agredido pelos seguranças do pronto atendimento (PA) e que o chefe de segurança, sem nominá-lo, teria ficado inerte diante das agressões. Os jornais apresentaram, ainda, a entrevista com o paciente agredido e com o Prefeito que teria declarado que o
“chefe de segurança”
teria
“assistido às cenas de agressão passivamente”.

Ressalta-se que as declarações em questão não identificam expressamente o apelante, limitando-se a referências genéricas ao então chefe de segurança do Pronto Atendimento e nem mesmo as imagens veiculadas são capazes de confirmar sua identidade, como se vê:

Observa-se que as críticas apresentadas pelo Prefeito, na matéria jornalística, são de caráter impessoal e não dirigidas nominalmente, o que, por si só, afasta a possibilidade de configuração de ofensa direta à honra subjetiva.

É pacífico o entendimento de que a configuração do dano moral não decorre de meros dissabores, aborrecimentos, mágoas, irritações ou sensibilidades exacerbadas, pois tais situações são inerentes à vida cotidiana. Para sua caracterização, é imprescindível que a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação extrapolem a normalidade e interfiram de forma relevante no estado psicológico da pessoa, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar.
1
.

Nesse ponto, o c. STJ já manifestou que
“não configura ofensa à honra e à imagem do recorrente a matéria jornalística reproduzida em revista de circulação nacional, que, sem veicular palavras ou termos ofensivos à dignidade do autor, narra episódio de relevante interesse público, com a mera intenção informativa, não se podendo, nesses casos, cogitar em qualquer extrapolação ao exercício da liberdade de imprensa, concernente ao Estado Democrático de Direito, conforme preceitua a CF/88”
(STJ - REsp: 1408120 DF 2013/0178527-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/08/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2017)

Importa destacar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer consequência concreta em sua esfera íntima decorrente das referidas declarações. Dessa forma, verifica-se que a exoneração do apelante ocorreu nos estritos limites da legalidade administrativa.

Portanto, inexistindo, nos autos, provas mínimas de abalo moral passível de indenização, impõe-se a manutenção da sentença quanto a rejeição do pedido indenizatório por danos morais.

4. Conclusão

P
or todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Majoro os
honorários advocatícios
para
1
2
% (d
oze
por cento), suspensa a exigibilidade
em razão da gratuidade da justiça concedida.

É
como voto.

1
CAVALIERI FILHO, Sergio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 83.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.